Tribunal: STF
Processo: RE 1573531
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA OS FINS DETERMINADOS NA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 185.913/MS, TRIBUNAL PLENO. RECURSO PROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Jeniffer França, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉS PRESAS. CRIMES CONTRA A SAÚDE E PAZ PÚBLICAS. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ART. 35, CA P U T ). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. APELANTE ALESSANDRA. DESPROVIMENTO. ALEGADA NULIDADE PELA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA QUE NÃO FOI CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL DE EXTRAÇÃO DE ELEMENTOS DO APARELHO TELEFÔNICO LAVRADO POR AGENTES PÚBLICOS E COM FÉ PÚBLICA. REGULARIDADE DA PERÍCIA QUE FOI ATESTADA. ALEGADA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA EVENTUAL CONCESSÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APELANTE JENIFER. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL RESERVADA À FASE DE INVESTIGAÇÃO, ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. BENEFÍCIO INCABÍVEL EM PROCESSOS QUE ESTÃO EM FASE RECURSAL. EIVAS AFASTADAS. MÉRITO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ART. 35, CAPUT). PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS. JENIFER E ALESSANDRA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTES QUE ESTAVAM ASSOCIADAS DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE A FIM DE PRATICAR O COMÉRCIO ESPÚRIO POR PERÍODO INDETERMINADO. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO E PROVA ORAL COLHIDA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS (CPP, ART. 156). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (CP, ART. 29, § 2º) INVIÁVEL. AGENTE JENIFER. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006). CRIME DE CONCURSO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE POUCA RELEVÂNCIA. MINORANTE INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. ALESSANDRA E JENIFER. DESPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DAS PENAS DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA NATUREZA VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. PATAMAR RAZOÁVEL E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. EXEGESE DOS ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI 11.343/2006. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. APELANTE ALESSANDRA. DESPROVIMENTO. AGENTE QUE NEGOU ESTAR ASSOCIADA A TERCEIRA PESSOA PARA PRATICAR O COMÉRCIO ESPÚRIO DE FORMA ESTÁVEL. CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS MANTIDOS. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELANTE ALESSANDRA. TESE AFASTADA. AGENTE QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODO O PROCESSO. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE PERMANECEM HÍGIDOS. PRETENSA DEVOLUÇÃO DO MONTANTE QUE FOI APREENDIDO INVIÁVEL. APELANTE ALESSANDRA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM SER PROVEITO DO CRIME. ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO NÃO COMPROVADA. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA (CPP, ART. 156). MANUTENÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE JENIFER. DESPROVIMENTO. AGENTE QUE FOI ASSISTIDA POR DEFENSOR CONSTITUÍDO DURANTE A MAIOR PARTE DO PROCESSO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE NÃO FOI COMPROVADA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADO PELA ATUAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. APELANTE JENIFER. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º, 2º, 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE. RECURSO DEFENSIVO DE ALESSANDRA CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E DESPROVIDO. RECURSO DE JENIFER CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “é flagrante a repercussão geral da questão constitucional discutida no presente recurso, dada a relevância jurídica do tema, qual seja a deliberação acerca da irretroatividade do artigo 28-A do CPP, mormente para os feitos que se encontram em grau recursal (e que, por óbvio, ainda não em julgado passaram)”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à retroatividade do art. 28-A do CPP. 



    A Corte a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao julgar o habeas corpus n. 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte compreensão:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    In casu, há pedido da defesa no sentido da necessidade de manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não houve o trânsito em julgado da condenação, de sorte que, de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, é cabível oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Assim, sem prejuízo da validade de todas as decisões proferidas no curso da ação penal, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso e DETERMINO o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para os fins do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, de modo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    Em tempo, determino à Secretaria desta Suprema Corte que providencie a retificação da autuação do feito, para que conste os nomes das partes por extenso, considerando-se a ausência de regra legal que determine o segredo de justiça nos presentes autos.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente